Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010391-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Crime Tentado, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 040.316.651-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO TENTADO, AMEAÇA, DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta várias condenações criminais, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010391-82.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto tentado, ameaça, desacato, desobediência e resistência.

Neste contexto, sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estão ausentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, além da
desproporcionalidade da medida e
ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de
medidas cautelares diversas, inclusive com monitoramento eletrônico.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
91530963.

As informações de praxe foram apresentadas, noticiando que a denúncia fora recebida, (id. n.
92400992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
94795460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HUGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente.

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Hugo Henrique Oliveira de Sousa.

Colhe-se dos autos que o custodiado teria sido avistado por populares invadindo o veículo da vítima, que estava estacionado próximo a um supermercado nesta urbe.
Ao perceber que fora descoberto, o implicado empreendeu fuga e foi detido por populares que aguardaram a chegada a polícia. Conduzido à Central de Registro de Ocorrências, o increpado demonstrava estar em desequilíbrio comportamental, possivelmente por influência do consumo de entorpecentes, sendo que em dado momento passou a se debater e bater com sua própria cabeça contra o bebedouro e balcão da Central, vindo a cair e bater com a cabeça contra o banco de concreto que existe no local.
Ainda, durante seu ataque de histeria, o preso teria cuspido contra um policial militar que registrava a ocorrência
. Levado para a cela da central de flagrantes, não teria permitido a retirada de suas algemas enquanto não se acalmou.
O custodiado teria dito estar infectado com coronavírus e que contaminaria a todos os presentes. Também teria dito que ao sair da cadeia mataria toda a guarnição policial.

Salienta-se que apesar de não consumado o furto tentado pelo custodiado, seu comportamento descrito nos autos revela ser indivíduo que coloca em risco a ordem social e possuir comportamento voltado à prática delitiva, conforme sua ficha de antecedentes criminais que indicam envolvimento em diversos crimes patrimoniais e envolvimento com drogas.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal é MULTIRREINCIDENTE, possuindo o PEP ativo n. 0009307-66.2012.811.0004 – em trâmite na 1a Criminal desta comarca, COM 6 CONDENAÇÕES CRIMINAIS, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

Ademais o § 2 ° do artigo 310 do CPP dispõe que “Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito , deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.”

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Hugo Henrique Oliveira de Sousa. (...)”

Como visto, o Juízo a quo afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que é
MULTIRREINCIDENTE, COM 6 CONDENAÇÕES CRIMINAIS,
fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Embora os crimes não sejam tão graves, o ora paciente é reincidente em crimes patrimoniais, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida. Além do mais, na audiência de instrução a prisão poderá melhor ser avaliada.

Neste Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
FURTO QUALIFICADO.
IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
C
ONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 661.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo
mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021